Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714412-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE MARTINS DE ARAUJO MOREIRA, RODOLPHO DIEGO TAVARES MOREIRA AGRAVADO: WALLBER MIRANDA CASTRO, FERNANDO VIEIRA AMORIM, MHAYARA LIMA PEREIRA, CARLA MARIA AZEVEDO DE CARVALHO CASTRO D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento acostado ao ID 48860531. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora